Tribunal: TJES
Processo: 0008909-19.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008909-19.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NARRIEL ALMEIDA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008909-19.2022.8.08.0048

APELANTES: NARRIEL ALMEIDA DA SILVA

NATAN NOGUEIRA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por NATAN NOGUEIRA SOUZA e NARRIEL ALMEIDA DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina. Natan foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03), enquanto Narriel foi condenado apenas pelo crime de tráfico de drogas. As defesas alegam, preliminarmente, nulidade do flagrante por violação de domicílio e, no mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação de domicílio ilegal que enseje a nulidade do flagrante; e (ii) verificar se há prova suficiente para a condenação dos réus pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ.

A abordagem policial foi precedida de denúncia anônima detalhada sobre o tráfico de drogas, e a conduta suspeita dos denunciados, aliada à tentativa de evasão de uma mulher ao perceber a presença da guarnição, configuram elementos objetivos que justificam a ação policial.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos dos policiais que participaram da diligência.

O depoimento de agentes de segurança pública possui validade probatória quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a intenção do agente. A indicação da localização da arma por Natan aos policiais confirma sua posse e responsabilidade pelo objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos policiais, desde que coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

O crime de posse ilegal de arma de fogo configura-se pelo simples fato de o agente portar ou possuir o artefato sem autorização legal, independentemente de sua utilização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Tema 280; STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020; STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008909-19.2022.8.08.0048

APELANTES: NARRIEL ALMEIDA DA SILVA

NATAN NOGUEIRA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

As Defesas arguem, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência foi devidamente justificado.

Aflora da peça acusatória que Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando receberam uma
notícia anônima
que dava detalhes sobre o tráfico de drogas que era realizado no local conhecido como Beco João Gato, e, por isso, intensificaram as diligências no local, sendo que, ao passarem pela Rua Campo Verde,
avistaram, em frente a uma casa com árvores frut
í
feras no quintal e um pequeno matagal em frente, os denunciados sentados na calçada e uma mulher que se evadiu ao ver os Policiais
. Em buscas no local, com apoio de cães farejadores, os policiais localizaram um balde contendo diversos pinos de cocaína, dois rádios comunicadores e uma balança de precisão escondidos em um matagal. Os denunciados indicaram ainda que, no telhado de uma residência próxima, havia cerca de 1,5 kg de maconha armazenados em uma mochila, o que foi confirmado pelos agentes. Além disso, Natan possuía, em uma casa na mesma rua, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .12, com 06 (seis) munições. Outrossim, Natan revelou outro esconderijo em uma mata no Bairro Vila Nova de Colares, onde foram encontrados mais pinos de cocaína armazenados em dois canos de PVC. No total, a operação resultou na apreensão de 2.235 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, 19 buchas e dois tabletes de maconha, além de uma caderneta com anotações de vendas, um celular, uma faca e materiais para embalar drogas. Segundo os policiais, Narriel confessou ter iniciado no tráfico duas semanas antes e ambos admitiram vender diariamente três cargas de 15 pinos de cocaína, a R$ 20,00, cada.

À luz de tal contexto, verifica-se que a conduta dos policiais se amparou em elementos objetivos e verificáveis, visto que o comportamento suspeito dos denunciados, a tentativa de evasão de uma mulher ao notar a presença da guarnição, bem como a posterior confissão e indicação dos esconderijos, constituem indícios suficientes de que o local era utilizado para a prática delitiva.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, nada obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal

interpostos por
NATAN NOGUEIRA SOUZA
e
NARRIEL ALMEIDA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (ID 11858915), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os apelantes às seguintes sanções e penas: a) Em relação a Natan: artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado; e b) No tocante a Narriel: artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (ID 11858910, pp. 02/05) que, no dia 13 de outubro de 2022, na Rua Campo Verde, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, os denunciados foram flagrados portando e armazenando entorpecentes para fins de tráfico. A abordagem ocorreu após denúncia anônima que alertava sobre a atividade ilícita no local conhecido como “Beco João Gato”. Policiais militares, ao realizarem diligências, avistaram os denunciados sentados na calçada de uma residência e notaram que uma mulher fugiu ao perceber a presença da guarnição. Durante a busca pessoal, foram encontrados com Natan 11 (onze) pinos de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha e 02 (duas) pedras de crack, enquanto Narriel possuía R$ 100,00 (cem reais) supostamente oriundos do tráfico. Com auxílio de cães farejadores, os agentes localizaram, em um matagal próximo, um balde contendo mais pinos de cocaína, 02 (dois) rádios comunicadores e 01 (uma) balança de precisão. Além disso, os denunciados indicaram que no telhado de uma residência próxima havia cerca de 1,5 kg de maconha armazenados em uma mochila, o que foi confirmado pelos policiais.

A investigação revelou ainda que Natan mantinha, em uma casa na mesma rua, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .12, com 06 (seis) munições. Posteriormente, o denunciado indicou outro esconderijo, em uma mata no Bairro Vila Nova de Colares, onde foram encontrados mais pinos de cocaína dentro de dois canos de PVC. No total, foram apreendidos 2.235 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, 19 buchas e dois tabletes de maconha, além de materiais utilizados para o tráfico, como uma caderneta com anotações de vendas, um celular, uma faca e itens para embalagem de drogas. Os policiais relataram que Narriel confessou ter iniciado no tráfico duas semanas antes e que ambos admitiram vender três cargas diárias de 15 pinos de cocaína, ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do

Boletim de Ocorrência (ID 11858910, IP parte 01, p. 18), Auto de Apreensão (ID 11858910, IP parte 01, pp. 24/26), Auto de Constatação de Eficiência de Arma De Fogo (ID 11858910, IP parte 01, p. 27), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 11858910, IP parte 01, p. 28), Laudo de Exame de Arma de Fogo (ID 11858910, Vol. 01 parte 01, pp. 110/11 e Vol. 01 parte 02, pp. 01/04), Laudo Toxicológico Definitivo (ID 11858910, Vol. 01 parte 02, pp. 07/08) e prova oral.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o apelante Narriel negou a autoria delitiva, havendo declarado que
“
estava conversando com Natan e estavam fumando maconha e tinha acabado de chegar do serviço; que a polícia chegou e apontou a arma; que não recorda se foi encontrado droga com Natan; que tinha 100 reais que tinha acabado de receber onde estava fazendo a laje para o Sr. Zé; que não viu se os policiais encontraram drogas e viu as drogas no DPJ; que não viu Natan falando sobre droga ou armas, pois foi separado dele; que não traficava para o Natan; que Natan trabalhava entregando lanche e ele estava desempregado; que não se recorda se ele começou a vender droga pois o conheceu há uns 15 dias e ele queria arrumar um serviço, pois a mulher dele estava gr
á
vida; que estava há 15 dias no
E
stado e morava na
c
asa de sua prima do lado da casa da mulher de Natan, em Feu Rosa;
(...)
que na casa do interrogado e de Natan eles não acharam nada”.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o apelante NATAN negou a prática delitiva, afirmando que Narriel tinha se mudado para o bairro e que ele (NATAN) tinha comprado alguns pinos de cocaína e que Narriel comprou uma bucha de maconha, e ambos decidiram fumar “para comemorar a gravidez” de sua esposa.

Nesse sentido, as Defesas dos apelantes alegam que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, a prova testemunhal é robusta e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a declaração da testemunha Policial Militar RANIER FERNANDES é no sentido de que a abordagem ocorreu após denúncia anônima informando a prática de tráfico de drogas no Beco João Gato, descrevendo as roupas e características dos suspeitos. No local, os denunciados foram encontrados sentados no meio-fio, e, durante a busca pessoal, foram apreendidos aproximadamente R$ 100 e drogas com um deles, embora o policial não recorde qual. Como não foram encontradas mais substâncias ilícitas na posse imediata dos suspeitos, foi acionada a equipe K9, que localizou um balde escondido no matagal próximo, contendo grande quantidade de cocaína e crack em pó. Inicialmente, os denunciados negaram envolvimento, mas um deles posteriormente indicou outro local de armazenamento das drogas, afirmando que vinha da Bahia e que vendia pinos de cocaína a R$ 20,00, cada. A diligência seguiu até Vila Nova de Colares, onde, em uma área de mata fechada, foram encontrados cerca de 2.000 pinos de cocaína escondidos em tubos de PVC. O policial também confirmou a apreensão de drogas em uma casa abandonada, identificada por denúncia anônima, e a localização de uma arma de fogo calibre .12, cuja indicação partiu de Natan. O depoente afirmou que as drogas estavam dispersas em diferentes locais, que não havia facção dominante na região e que os acusados assumiram a posse dos entorpecentes, embora não tenha sido registrado termo ou gravação das confissões.

Corroborando tal versão, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a declaração da testemunha Policial Militar EVANDRO BRANDÃO NASCIMENTO é no sentido de que participou da diligência após receber uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas no Beco João Gato; que dirigia a viatura e, ao chegarem ao local indicado, encontraram os réus em frente a uma residência, acompanhados de uma mulher que não foi abordada. Durante a revista pessoal, foi localizado um pino de cocaína com um dos acusados, embora o depoente não recorde qual. Em seguida, os policiais realizaram buscas em uma área de mata próxima à casa, onde encontraram uma sacola contendo maconha e cocaína. Como motorista, o depoente ficou responsável pela segurança da viatura e dos suspeitos, não acompanhando de perto todas as buscas. Posteriormente, com apoio de outra viatura e da equipe K9, mais drogas foram encontradas na região. Natan indicou que possuía mais entorpecentes em Vila Nova de Colares, próximo ao campo de futebol da Rua Alfredo Galeno, mas o depoente não participou dessa diligência. Disse, ainda, que não testemunhou a apreensão da arma de fogo e não soube informar se os acusados já se conheciam. Destacou que a região é conhecida pelo intenso tráfico e que as diligências duraram de três a quatro horas, com a participação de aproximadamente dez policiais.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, além dos entorpecentes, foram apreendidas quantia em dinheiro, arma de fogo e munições, bem como materiais utilizados para o tráfico, como uma caderneta com anotações de vendas, um celular, uma faca e itens para embalagem de drogas.

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado os apelantes tenham negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa de
NATAN NOGUEIRA SOUZA
postula a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Cumpre registrar, inicialmente, que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Desta feita, a mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 14, da Lei n° 10.826/2003.

Nesse panorama, sobreleva salientar que, na esfera judicial, o apelante negou a propriedade da arma de fogo.

Entretanto, a testemunha Policial Militar RANIER FERNANDES foi firme ao declarar em Juízo (depoimento transcrito na sentença)
“que
tinha uma arma de fogo que estava com um amigo deles, com um rapaz na rua de cima e eles pediram para ele guardar a arma
; que não estava com o amigo e sim no terreno do amigo
e foi o Natan que indicou onde estava a arma de fogo
; que a casa estava bem próxima onde eles estavam, mas não era onde estava a arma;
(...) que
a arma foi indicação deles também e estava no dique denúncia e perguntaram eles e eles indicaram e falaram que era um “bate, bate”, que é um cano mais grosso e um mais fino;
(...)
que a arma a indicação foi do Natan e não sabe dizer se era dele, mas foi ele que indicou e não sabe se Narriel tinha conhecimento dela
”.

Desta feita, o conjunto probatório evidencia que Natan não apenas tinha conhecimento da existência da arma, mas também indicou sua localização aos policiais, confirmando que o objeto estava sob sua responsabilidade e armazenado por um terceiro a seu pedido. Assim sendo, restou demonstrado que o acusado tinha pleno domínio sobre o armamento, razão pela qual a tese absolutória quanto à prática delitiva descrita no art. 14, da Lei n° 10.826/2003, não se sustenta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
NEGO
-LHES

PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)